Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711387-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA SOUZA MARAGNO RECORRIDA: NÁDIA MARIA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. É ônus do devedor comprovar que a importância bloqueada em sua conta, via SISBAJUD, é impenhorável, o que, no caso dos autos, não se logrou existo em fazê-lo (art. 854, § 3o, inc. I, do CPC). 2. A impenhorabilidade de salário não é absoluta, e assim tem se posicionado a recente jurisprudência do colendo STJ e também desta Corte. 3. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. 4. No caso concreto o Juízo de origem ressalvou para desbloqueio em favor da agravante o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, portanto, certamente preservado o mínimo existencial e a dignidade da devedora (833, X, do CPC). 5. Conquanto suspensos os atos expropriatórios, por decisão proferida nos autos da ação de nulidade proposta pela agravada, rejeitada a impugnação e não quitada a dívida, nem tampouco garantido o juízo por depósito, penhora ou caução, lícito o bloqueio pelo sistema SISBAJUD, o qual não se caracteriza como ato expropriatório, uma vez que inexiste neste momento determinação de levantamento de quantia bloqueada em favor do exequente. 6. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando não ser possível a penhora em sua conta, tendo em vista que o respectivo valor seria proveniente de indenização advinda de sua licença prêmio; e b) artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, ao argumento de ser impenhorável a verba de natureza alimentar, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Compulsando os autos de origem, constata-se que ao contrário do alegado pela recorrente, não há prova inequívoca de que o saldo encontrado na conta bancária decorre do depósito de licença prêmio. Muito embora tenha juntado Ofício da GPAG do GDF afirmando possuir 10 meses de LPA não usufruídas, inexiste no extrato bancário correspondente que o saldo ali existente deriva do depósito desta licença. Vide ID 25451333.” (ID 27714243). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, não prejudicando a subsistência dele e de sua família" (AgInt no REsp 1886436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Da mesma forma, o apelo não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1o, inciso III, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027